Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA. COBERTURA DEVIDA.
1. A Terapia de Pressão Negativa consta expressamente do rol da ANS, razão pela qual sua cobertura pelo plano de saúde é devida, ainda que para patologia não constante da DUT 148.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.